Tribunal: CARF
Processo: 10680.004015/2007-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.004015/2007-73
ACÓRDÃO
9101-007.023 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
6 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
STONE COMERCIO DE DIAMANTES LIMITADA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO
IDENTIFICADOS E/OU SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU SUA CAUSA.
CONCOMITÂNCIA COM PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS A PARTIR
DE PAGAMENTOS NÃO ESCRITURADOS.
Procedente o lançamento que exige imposto de renda na fonte na situação
em que o contribuinte, devidamente intimado, não logrou identificar os
beneficiários de pagamentos e, cumulativamente, comprovar a operação
correspondente e/ou sua causa. Não há qualquer incompatibilidade
intrínseca entre a tributação do lucro e do faturamento, em face da
presunção de omissão de receitas por falta de escrituração dos
pagamentos, e o lançamento de IR/Fonte sobre pagamento a beneficiário
não identificado ou sem causa. As bases jurídicas para tais incidências são
completamente distintas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões, quanto ao
mérito, o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.023 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.004015/2007-73
2
Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).Clique para inserir os
nomes dos participantes

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por STONE COMÉRCIO DE DIAMANTES
LIMITADA ("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1401-006.256, na sessão
de 19 de outubro de 2022, no qual assim se decidiu:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade dos votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso para
afastar a multa qualificada sobre os valores não recolhidos a título do IRRF.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE NA FONTE. PAGAMENTOS SEM CAUSA.
A lei instituiu a tributação exclusiva de fonte, à alíquota de 35%, para alcançar
todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado.
Essa tributação alcança também os pagamentos efetuados ou os recursos
entregues a terceiros ou a sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou sua causa.
MULTA QUALIFICADA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO.
O Termo de Verificação Fiscal devem fazer constar as razões para a qualificação
da multa. Deve ser afastada a multa qualificada aplicada com vício de
fundamentação, ou seja, sem a comprovação inequívoca do dolo do agente.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro e o
faturamento, bem como de IRRF sobre pagamentos sem causa, apurados no ano-calendário 2002
a partir da constatação de falta de contabilização e oferecimento à tributação do valor de US$
50,000.00 e de falta de contabilização da operação e da comprovação da origem dos recursos
remetidos para o exterior, bem como da causa dessas remessas, ensejando, assim,
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.023 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.004015/2007-73
3
cumulativamente, a incidência de IRPJ e do IRRF sobre as remessas. A autoridade julgadora de 1a
instância manteve integralmente a exigência e no primeiro julgamento do recurso voluntário, no
Acórdão no 1101-00.106, foi afastada a qualificação da penalidade e declarada a decadência de
todas as exigências referentes a omissão de receitas e aos pagamentos efetuados em fevereiro e
março/2002, dada a ciência do lançamento apenas em abril/2007.
Este Colegiado, no Acórdão no 9101-004.770, afastou a decadência em relação ao
IRRF e determinou o retorno dos autos para apreciação das demais alegações apresentadas em
recurso voluntário. O voto condutor do acórdão recorrido assim circunstancia os temas
pendentes:
Importante destacar que, apesar do Acórdão no 1101-00.106 ter afastado a
qualificação da multa de ofício, a decisão alcançou apenas a multa incidente sobre
a parte da autuação não afastada pela decadência, ou seja, o que se afastou foi a
qualificação da multa de ofício sobre a omissão de receita do valor de US$
50,000.00 recebido do exterior em 01/08/2002.
Dessa forma, pende de julgamento a parte do recurso voluntário na qual se
discute a exigibilidade do IRRF e da multa qualificada incidente sobre tais débitos,
razão pela qual passa-se a analisar as seguintes alegações:
(i) nulidade do auto de infração por ausência de prova das remessas;
(ii) bis in idem da tributação do IRRF e IRPJ sobre omissão de receitas;
(iii) a inaplicabilidade do art. 674 do RIR/99 às pessoas jurídicas optantes pelo
lucro presumido; e
(iv) inaplicabilidade de multa de ofício
Neste contexto, o Colegiado a quo rejeitou a arguição de nulidade, validou a
exigência concomitante de IRPJ e IRRF sobre omissão de receitas, e afastou a qualificação da
penalidade, reduzindo a multa a 75% (e-fls. 529/539).
Os autos do processo foram remetidos à PGFN, que os restituiu sem interposição de
recurso especial (e-fls. 541).
Cientificada em 15/02/2023, a Contribuinte interpôs recurso especial em
01/03/2023 (e-fls. 547/556) no qual arguiu divergência admitida no despacho de exame de
admissibilidade de e-fls. 590/599, do qual se extrai:
No caso, o apelo especial propõe divergência na matéria “impossibilidade da
exigência do IRRF, com base no artigo 61 da Lei 8.981/95, com a concomitante
exigência do IRPJ e CSL sobre os mesmos fatos”. Indica como paradigma o
acórdão no 104-21.757.
Diz o recurso:
[...]
O pedido recursal é pelo afastamento da exigência do IRRF.
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.023 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.004015/2007-73
4
Registre-se desde logo que o paradigma indicado atende aos requisitos formais
previstos no Regimento deste Conselho, visto que emanado de colegiado distinto
do que prolatou a decisão recorrida, não reformado até a data de interposição do
recurso especial, e não contrário a Súmula do CARF ou decisão definitiva
vinculante.
Passa-se ao exame da divergência proposta.
A teor do acórdão recorrido, o lançamento fiscal envolveu: i) valor recebido do
exterior em 01/08/2002, de origem não esclarecida e não contabilizado (base de
lançamento de IRPJ e reflexos); e ii) valores remetidos para o exterior, em
fevereiro e março de 2002, não contabilizados, sem comprovação da origem dos
recursos e sem comprovação da causa das remessas (base de lançamento de IRPJ
e reflexos e de IRRF). Esclarece que o processo retornava ao CARF depois de a
CSRF ter afastado preliminar de decadência do IRRF (provimento parcial ao
recurso especial fazendário), e passa então a analisar as questões ainda
pendentes de julgamento.
Destacam-se trechos do acórdão recorrido pertinentes ao presente exame:
[...]
Identificam-se os fundamentos da decisão recorrida:
i) “a cobrança de IRPJ sobre a omissão de receitas caracterizada pela falta de
escrituração dos pagamentos realizados pela Recorrente, nos termos do art. 40,
da Lei no 9.430/96 não incide sobre o mesmo fato jurídico tributário do IRRF”;
ii) “a presunção de omissão de receitas refere-se a riqueza da própria Recorrente,
pela qual deve-se apurar IRPJ, CSLL, PIS e Cofins (...) os pagamentos a beneficiários
não identificados devem ser tributados exclusivamente na fonte, mas a riqueza
revelada pelo fato jurídico tributário não é da fonte pagadora, mas do próprio
beneficiário”;
iii) “não se tratando do mesmo fato gerador, não há que se falar em bis in idem ou
bitributação”;
iv) “a norma do art. 40 da Lei no 9.430/1995 não criou qualquer espécie de
ressalva quanto à incidência do IRRF”; e
v) “a simples leitura do art. 674 do RIR/99 evidencia que todas as pessoas
jurídicas, independentemente do regime de tributação escolhido, estão sujeitas ao
recolhimento do IRRF quando efetuarem pagamento a beneficiário não
identificado” (grifou-se).
O caso paradigmático também envolvia lançamento de IRPJ sobre remessas para
o exterior, a título de omissão de receitas por presunção legal (lá a do art. 42 da
Lei 9.430/96), cumulado com lançamento de IR-Fonte sobre os mesmos valores,
este último com base no art. 61 da Lei no 8.981/95 (pagamentos sem causa). É o
que evidencia trecho do paradigma não reproduzido pelo Recorrente (grifou-se):
[...]
Enquanto o recorrido admite a concomitância do IR-Fonte e do IRPJ ao
fundamento de que “não se tratando do mesmo fato gerador, não há que se falar
em bis in idem ou bitributação”, o paradigma entende que a exigência do IR-Fonte
com base no art. 61 da Lei 8.981/95 não pode coexistir com a exigência de IRPJ
sobre os mesmos valores, a título de receita omitida ou glosa de despesas/custos
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.023 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.004015/2007-73
5
(“a aplicação do art. 61 está reservada para aquelas situações em que o fisco
prova a existência de um pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado
e, o que é mais importante, desde que o mesmo fato/valor que servir de base, não
caracterize hipótese de redução do lucro liquido, quer por receita omitida, quer
por glosa de custos e/ou despesas, situações tipicamente submetidas ao IRPJ
segundo as normas pertinentes à tributação pelo lucro real”).
Assim sendo, considera-se demonstrada a divergência entre Turmas.
Conclusão
Pelos motivos expostos, propõe-se que SEJA DADO SEGUIMENTO ao recurso
especial do sujeito passivo. (destaques do original)
A Contribuinte circunscreve a discussão à impossibilidade da exigência do IRRF, com
base no artigo 61 da Lei 8.981/95, com a concomitante exigência do IRPJ e CSL sobre os mesmos fatos,
afirma seu prequestionamento e aponta interpretação divergente presente no paradigma no 104-
21.757. Observa que o crédito tributário remanescente no presente processo administrativo versa
sobre a exigência de recolhimento de IRRF decorrente de a falta de contabilização da operação e da
comprovação da origem dos recursos remetidos para o exterior, bem como da causa dessas remessas,
ensejando, assim, cumulativamente, a incidência de IRPJ e do IRRF sobre as remessas, com a exigência
de multa de ofício de 75%. Refere os questionamentos deduzidos e os fundamentos adotados no
acórdão recorrido, questionando o art. 61 da Lei no 8.981/95, integrado ao art. 674 do Regulamento
do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/99, nos seguintes termos:
A incidência de dois ou mais tributos sobre o mesmo fato (bitributação ou bis in
idem – no caso dos autos bis in idem), como regra, é vedada pela Constituição
Federal, sendo admitida somente em alguns casos que ela própria prescreve
como, por exemplo, a identidade da base de cálculo do IRPJ com a CSLL e do PIS
com a COFINS. Nos demais casos a regra é a vedação do fenômeno, exatamente
como ocorre com a tributação aqui discutida.
Não se admite a tributação simultânea do IRPJ e CSLL, pela não identificação do
beneficiário do pagamento ou de sua causa, e do IRRF com base na mesma
fundamentação fática.
A doutrina e a jurisprudência administrativa do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais é unânime em afirmar que a partir da edição da Lei 9.249, de 26
de dezembro de 1995, se revelou clara a opção do legislador pela tributação
separada dos rendimentos ou da pessoa jurídica ou da pessoa física.
Por este motivo, em face desta opção legislativa, se faz inconcebível a
possibilidade de se tributar o mesmo rendimento na mesma pessoa jurídica, uma
vez a título de custos/despesas indedutíveis e uma segunda vez a título de IRRF,
ao mesmo argumento de ausência de comprovação da razão do pagamento, ou
da identificação do beneficiário.
Invoca o paradigma no 104-21.757 para demonstrar que a imposição da tributação
concomitante do IRPJ e CSL, e do IRRF com base no art. 61 da Lei 8.981/95, contraria os princípios
da vedação do bis in idem, da razoabilidade, do não confisco e da proporcionalidade insculpidos na
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.023 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.004015/2007-73
6
Constituição Federal, que, por se tratar de observância obrigatória pela Administração, vem sendo
afastada por essa Colenda Câmara Superior. Destaca de seu voto condutor o seguinte excerto:
“... com a edição da Lei n. 9249/96, surge clara a opção do legislador pela adoção
da tributação segregada, ou seja, se o rendimento foi tributado na pessoa jurídica
não será mais tributado, não só na pessoa física como em outra pessoa jurídica,
eventual e presumidamente beneficiárias.
Nesse novo quadro, temos o desaparecimento do art. 44 que tinha por fim
tributar as situações em que, por presunção de que a receita omitida e/ou a
redução do lucro líquido era distribuída a sócios que, repetindo, não
comportavam a utilização do art. 61 da Lei n°. 8.981/95.
Em outras palavras, significa dizer que o art. 61 da Lei n. 8.981/95,
evidentemente, não pode ser aplicado às situações que anteriormente eram
acobertadas pelo art. 44 da Lei n°. 8.541/95.
Em sendo assim, a aplicação do art. 61 está reservada para aquelas situações em
que o fisco prova a existência de um pagamento sem causa ou a beneficiário não
identificado e, o que é mais importante, desde que o mesmo fato/valor que servir
de base, não caracterize hipótese de redução do lucro liquido, quer por receita
omitida, quer por glosa de custos e/ou despesas, situações tipicamente
submetidas ao IRPJ segundo as normas pertinentes à tributação pelo lucro real.
Continuando e apenas para registro, seria o caso de investigar, então, quais
seriam as hipóteses contempladas pela tributação de Fonte, com base de cálculo
reajustada, nos exatos termos do art. 61 da Lei n. 8.981/95 que, a meu juízo em
análise breve e preliminar, seriam as seguintes:
1. Qualquer pagamento (a sócio, sem causa e/ou a beneficiário não identificado),
quando a Pessoa Jurídica estiver em fase pré operacional, isto pela
impossibilidade de tributação do IRPJ.
2. Pagamentos a sócio sem causa, pagamentos a beneficiários outros não
identificados e/ou sem causa que não caracterizem custo ou despesa, tais como
aqueles representativos de aquisição de algum ativo (ex. compra de veículo),
sempre ausente a hipótese de redução do lucro líquido, que é própria da
tributação pelo lucro real.
3. Qualquer pagamento nos casos em que a tributação eleita pela Pessoa Jurídica
tenha como base o Lucro Presumido, Arbitrado ou Simples, com a ressalva de
que, neste último tópico, me reservo o direito de aprofundar e rever a matéria.
Não é outra, ainda que por outro enfoque e por via de raciocínio diverso, a
conclusão a que chegou o ilustre professor José Minatel em seu artigo publicado
na Revista Dialética, do qual me permito reproduzir parte:
(...)
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.023 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.004015/2007-73
7
Desse ensaio, dentre outras verdades, podemos extrair que é absolutamente
vedada ao fisco a possibilidade de escolha, ou seja, se cabível a tributação pelo
IRPJ por redução do lucro líquido, não pode a autoridade lançadora simplesmente
abandonar essa tributação para eleger a mais gravosa contida no art. 61 em
comento e, muito menos e pelos mesmos motivos, lançar as duas exações. Isto
porque e, por óbvio, a Lei n. 8981/95 não revogou as normas que regem a
tributação pelo lucro real.”
Adiciona que o recurso especial interposto contra o paradigma foi apreciado no
Acórdão no CSRF/ 04-01.094, nos seguintes termos:
Processo n° 19515.000085/2004-96
Recurso n° 104-144.451 Especial do Procurador
Matéria IRF
Acórdão n° 04-01.094
Sessão de 03 de novembro de 2008
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado ONÇA INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S/A
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Exercício: 1999
IRRFONTE - PAGAMENTO SEM CAUSA - ART. 61 DA LEI N°. 8981/95 - LUCRO REAL -
REDUÇÃO DE LUCRO LIQUIDO - MESMA BASE DE CÁLCULO - INCOMPATIBILIDADE
- A aplicação do art. 61 está reservada para aquelas situações em que o fisco
prova a existência de um pagamento sem causa ou a beneficiário não
identificado, desde que a mesma hipótese não enseje tributação por redução do
lucro líquido, tipicamente caracterizada por omissão de receita ou glosa de
custos/despesas, situações próprias da tributação do IRPJ pelo lucro real.
Recurso Especial do Procurador Negado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os Membros da Quarta Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
por maioria de votos, rejeitar a preliminar de incompetência da 4a Turma,
suscitada pelo Conselheiro Antonio Praga, nos termos do voto da Relatora.
Vencidos os Conselheiros Antonio Praga e Maria Helena Cotta Cardozo, que
declinavam competência para a 1a Turma, entendendo tratar-se de lançamento
ao conexo ao do IRPJ. No mérito, por maioria de votos, NEGAR provimento ao
recurso especial. Vencidos os Conselheiros Maria Helena Cotta Cardozo e Antonio
Praga, que davam provimento, restabelecendo a exigência do IR-Fonte.
Afirma a similitude entre os casos nos seguintes termos:
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.023 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.004015/2007-73
8
• Sob o ponto de vista fático: ambos os casos versam sobre a possibilidade ou
não da exigência concomitante do IRRF previsto no artigo 61 da Lei 8.981/95,
decorrente de custos não comprovados e/ou despesas não necessárias, e do IRPJ
e CSL da pessoa jurídica tributada com base no Lucro Real, e
• Sob o ponto de vista jurídico: a decisão paradigma decidiu pela impossibilidade
de exigência concomitante dos tributos.
Pede, assim, o conhecimento e regular processamento do recurso especial, para que
lhe seja dado integral provimento ao presente Recurso Especial, reformando-se o v. acórdão recorrido
para afastar a cobrança de IRRF, pelas razões acima expostas.
Os autos foram remetidos à PGFN em 30/06/2023 (e-fls. 600), e retornaram em
17/07/2023 com contrarrazões (e-fls. 601/606) nas quais a PGFN afirma o descabimento do
recurso especial para reexame de matéria fática e probatória, vez que o julgamento do mérito do
presente recurso especial depende da verificação e análise dos fatos e documentos juntados aos
autos e o recurso especial de divergência tem por escopo uniformizar o entendimento da
legislação tributária entre as câmaras e turmas que compõem o CARF, não se prestando como
instância recursal no reexame de material probatório. E complementa:
O fato é que a recorrente quer nesse momento rediscutir a matéria probatória, o
que não pode ser feito em sede estreita de recurso especial. Ora, o acórdão
recorrido aduziu que o contribuinte não comprovou a sua alegação
suficientemente. Reverter essa conclusão da instância de origem demandaria,
necessariamente, analisar novamente as provas apresentadas pelo contribuinte, o
que não se admite em sede de recurso especial.
Ademais, não há similitude fática e divergência solução jurídica a desafiar a
interposição de recurso especial. O apelo não merece, portanto, conhecimento.
No mérito, argumenta que:
O acórdão recorrido manifestou o entendimento no sentido de que a tributação
exclusiva de fonte, à alíquota de 35%, alcança todo pagamento efetuado pelas
pessoas jurídicas a beneficiário não identificado. Aduziu, também, que essa
tributação alcança os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros
ou a sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou sua causa.
Com efeito, o art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, estabelece uma presunção legal de
que determinado pagamento, aquele cuja causa ou beneficiário não puder ser
identificado, constitui renda, exigindo o imposto exclusivamente na fonte
pagadora (responsável tributário), ressalvada a prova em contrário.
Pedimos vênia para adotar, nesse sentido, as bem lançadas razões do voto
condutor do acórdão recorrido:
[...]
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.023 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.004015/2007-73
9
Requer, assim, que seja negado provimento ao recurso especial, mantendo-se o
acórdão proferido pela e. Turma a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos.

VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora.
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
A primeira objeção da PGFN ao conhecimento do recurso especial não merece
acolhida. Não foi suscitada qualquer discussão acerca de aspectos probatórios, mas apenas
arguida a incompatibilidade da exigência de IRRF concomitantemente com o IRPJ, na hipótese de
omissão de receitas. Assim, se forem semelhantes os contextos fáticos examinados nos acórdãos
comparados, e distintas as soluções adotadas por diferentes Colegiados do CARF ou dos Conselhos
de Contribuintes, a discussão se circunscreverá à interpretação da legislação tributária que deve
prevalecer em tais circunstâncias.
E, neste sentido, vale primeiro recordar que no Acórdão no 9101-006.0861, esta
Conselheira foi designada para redigir voto vencedor para negar conhecimento a recurso especial
pautado no mesmo paradigma, lá ponderando que:
O recurso especial da Contribuinte foi admitido em face do paradigma no 104-
21.757, mas, em circunstâncias semelhantes à presente, na qual a discussão
acerca da exigência concomitante dos tributos incidentes sobre o lucro e o IRRF se
dá a partir da glosa de custos/despesas que restam incomprovados, esta
Conselheira também votou pelo não conhecimento do recurso especial em face
desse mesmo paradigma pelas razões assim expostas no voto vencedor do
Acórdão no 9101-005.9622:
Contudo, diversamente do exposto pelo I. Relator, também não merece
conhecimento a matéria “cobrança de IRPJ cumulada com IRRF”, dada a
dessemelhança entre o presente caso, que trata de pagamento a
beneficiário não identificado associado a despesa glosada na apuração do
IRPJ, e o caso analisado no paradigma no 104-21.757, no qual os
pagamentos a beneficiário não identificado se prestaram à caracterização
de omissão de receita presumida a partir de remessas de recursos ao
exterior sem comprovação da origem, mas não apenas por isto.

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo
Guimarães da Fonseca (Suplente convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), e divergiram no
conhecimento os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator) e Alexandre Evaristo Pinto.
2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar
Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), e divergiram na matéria os Conselheiros Luis
Henrique Marotti Toselli (relator), Luiz Tadeu Matosinho Machado e Alexandre Evaristo Pinto.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.023 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.004015/2007-73
10
De fato, o dissídio jurisprudencial poderia se caracterizar na hipótese em
que os acórdãos comparados tratassem de diferentes hipóteses de redução
do lucro tributável e consequente incidência do IRPJ concomitante com o
IRPJ, desde que a interpretação da legislação tributária se desse sob esta
visão geral do tema.
O acórdão recorrido mantém a exigência concomitante e aborda com
maior generalidade a questão, nos termos de seu voto vencedor:
A dupla consequência é apenas a anulação de uma conduta ilícita
que, de um só golpe, produziu uma dupla evasão.
O fato de pagar indevidamente alguém e registrar tal pagamento
como despesa impede a incidência do imposto de renda na fonte
relativamente a tal pagamento e, ao mesmo tempo, reduz a base de
cálculo do imposto sobre a renda e da contribuição social sobre o
lucro.
O lançamento tributário da glosa de despesa e do IRRF apenas anula
esse efeito lesivo .
Sob esta ótica, a divergência jurisprudencial poderia se caracterizar em face
de um paradigma que vislumbrasse, a partir de conduta de reduzir o lucro
tributável, a exigência do IRPJ como suficiente para reparar a lesão
praticada pelo sujeito passivo.
O paradigma no 104-21.757, por sua vez, traz abordagem histórica para
justificar a impossibilidade de exigência do IRRF quando há redução do
lucro tributável, e o seguinte trecho, inclusive, foi recorrentemente referido
como interpretação consolidada no tema para exoneração de exigências de
IRRF em diferentes contextos:
Continuando e apenas para registro, seria o caso de investigar, então,
quais seriam as hipóteses contempladas pela tributação de Fonte,
com base de cálculo reajustada, nos exatos termos do art. 61 da Lei
n. 8.981/95 que, a meu juízo em análise breve e preliminar, seriam as
seguintes:
1. Qualquer pagamento (a sócio, sem causa e/ou a beneficiário não
identificado), quando a Pessoa Jurídica estiver em fase pré-
operacional, isto pela impossibilidade de tributação do IRPJ.
2. Pagamentos a sócio sem causa, pagamentos a beneficiários outros
não identificados e/ou sem causa que não caracterizem custo ou
despesa, tais como aqueles representativos de aquisição de algum
ativo (ex. compra de veículo), sempre ausente a hipótese de redução
do lucro líquido, que é própria da tributação pelo lucro real.
3. Qualquer pagamento nos casos em que a tributação eleita pela
Pessoa Jurídica tenha como base o Lucro Presumido, Arbitrado ou
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.023 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.004015/2007-73
11
Simples, com a ressalva de que, neste último tópico, me reservo o
direito de aprofundar e rever a matéria.
Ocorre que a decisão da maioria da 4a Câmara do 1o Conselho de
Contribuintes, ao dar provimento a recurso voluntário para cancelar
exigência de IRRF sobre pagamentos a beneficiários não identificados ao
longo do ano-calendário 1999, teve em conta outras circunstâncias
especificamente relacionadas à omissão de receitas que, naqueles autos,
ensejou a exigência de IRPJ e de outros tributos concomitantemente com o
IRRF. Consta do voto condutor do referido julgado que:

Não é possível, com os elementos constantes dos autos, vincular as remessas
para o exterior com a sujeição passiva do contribuinte, porque o laudo técnico
acerca das movimentações financeiras corroboraria as sistemáticas alegações
da recorrente no sentido de que os recursos utilizados nas remessas para o
exterior não pertenciam à recorrente e que, via de consequência, jamais
poderia ter feito os supostos pagamentos que estão embasando o lançamento,
resultando inadequada sua sujeição passiva neste procedimento.

Os documentos trazidos aos autos evidenciam o uso da conta do recorrente
por diversas empresas que seriam os verdadeiros titulares dos recursos,
inexistindo qualquer evidência de que elas poderia ser compradoras dos
produtos fabricados pela recorrente; e

Considerando-se as exigências de IRPJ, CSLL, IPI, COFINS e Contribuição ao PIS,
decorrentes da omissão de receitas, juntamente com a incidência do IRRF, a
tributação alcançaria 104,5%, idêntico ao valor das remessas, a evidenciar
flagrantes as agressões aos princípios constitucionais de razoabilidade e do não
confisco.
Demonstra-se, a partir destes outros argumentos deduzidos pelo relator do
paradigma, ex-Conselheiro Remis Almeida Estol, para cancelamento da
exigência de IRRF, que a maioria da 4a Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes o acompanhou não só em razão da incompatibilidade
genérica da exigência de IRRF com a incidência de IRPJ na hipótese de
redução do lucro tributável, mas também em face da negativa de sujeição
passiva e, ainda que assim não fosse, em razão da excessiva onerosidade da
exigência quando considerada em conjunto com as demais incidências
sobre receitas omitidas, distintamente do que se verificaria na glosa de
despesas, que somente ensejaria lançamento de IRPJ e CSLL, para além do
IRRF.
Esta Conselheira tem dirigido seu entendimento em afirmar a existência de
dissídios jurisprudenciais a partir da análise de decisão de diferentes
Colegiados do CARF, e não necessariamente dos votos condutores dos
julgados comparados. Assim, se os casos comparados apresentam
dessemelhanças fáticas que poderiam afetar a decisão da matéria, não
basta a constatação de que alguma passagem do voto condutor do
paradigma, isoladamente, reformaria o entendimento expresso no acórdão
recorrido. A decisão do Colegiado que proferiu o paradigma é aferida a
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.023 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.004015/2007-73
12
partir do contexto fático analisado em conjunto com os fundamentos do
voto condutor do julgado.
O presente caso, como expresso no acórdão recorrido, trata de exigência, apenas,
de IRPJ e CSLL sobre o lucro reduzido em razão da apropriação de custos não
comprovados, e que assim subsistiram no curso do contencioso administrativo,
inclusive quanto à afirmação de ter havido utilização de notas fiscais
manifestamente inidôneas. É neste contexto que o Colegiado a quo reiterou os
fundamentos adotados pela autoridade julgadora de 1a instância para refutar a
argumentação que a Contribuinte pretendeu renovar em recurso especial:
20. É o que ocorreu, mas, gize-se, é o que de fato deveria ter mesmo
ocorrido. Trata-se, a toda evidência, de fatos geradores distintos. O
primeiro é falta de pagamento do IRPJ e da CSLL, em virtude da apropriação
de custos não comprovados, mediante a utilização de notas fiscais
manifestamente inidôneas. O segundo, o pagamento a beneficiários que
não foram, pela impugnante, identificados.
21. Convém ressaltar, ainda a propósito do argumento, que sequer sobre a
mesma base de cálculo estão sendo cobradas espécies tributárias distintas,
pois o IRPJ e a CSLL incidem sobre o lucro, que, no caso, fora estimado, isto
sim, sobre a totalidade dos valores dos custos glosados, e o IRRF incide
sobre o total dos pagamentos realizados. Mutatis mutandis, é o mesmo que
ocorre entre a receita, base de cálculo do PIS e da Cofins, e o lucro desta
mesma receita derivado, base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Assim, também aqui não é possível cogitar se o Colegiado que proferiu o
paradigma, pautado na repercussão de pagamentos a beneficiários não
identificados que resultaram em presunção de omissão de receitas (inclusive com
dúvidas quanto à efetivação dos pagamentos pelo sujeito passivo autuado), e não
de glosa de custos/despesas, adotaria a mesma decisão quanto à exigência de
IRRF aqui veiculada.
Estas as razões, portanto, para NÃO CONHECER do recurso especial da
Contribuinte.
No mesmo sentido foi a decisão adotada no precedente no 9101-006.744, que
trouxe como paradigma o Acórdão no 04-01.094 que, como relatado, confirmou o paradigma no
104-21.757, mas confrontava acórdão recorrido no qual o IRRF foi exigido concomitantemente
com o IRPJ lançado em razão de glosa de despesas por pagamentos sem causa ou a beneficiários
não identificados.
Nestes autos, a divergência foi suscitada em face de exigência concomitante com
tributos lançados em razão de omissão de receitas. Distintamente do paradigma, como será
demonstrado na sequência, não se verifica nestes autos qualquer dúvida quanto à vinculação das
remessas com a sujeição passiva do contribuinte. Não há qualquer evidência de que as
movimentações fossem operadas por outras pessoas e, inclusive, restou evidenciada omissão de
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.023 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.004015/2007-73
13
receita por prova direta em razão de uma das operações questionadas, sendo que outra parcela
significativa encontrou correspondência com as receitas declaradas.
Mais especificamente, no presente caso o procedimento fiscal tem origem na
Operação Beacon Hill. A autoridade lançadora identificou 23 (vinte e três) registros nos quais a
Contribuinte figurava como beneficiária e, para um deles, concluiu incomprovada a tributação da
receita correspondente, disto resultando a infração de omissão de receita operacional na data de
01/08/2002, no valor de R$ 163.420,00 (US$ 50.000,00). Também restaram incomprovadas 5
(cinco) operações de remessa ao exterior, entre 25/02/2002 e 15/03/2002, das quais resultaram:
i) presunção de omissão de receita por falta de escrituração de pagamentos efetuados (art. 281, II
do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/99 - RIR/99), com
repercussão no IRPJ e CSLL na sistemática do lucro presumido, bem como na apuração da
Contribuição ao PIS e da COFINS; e ii) IRRF por falta de contabilização dos pagamentos e da causa
das remessas. Todas as exigências foram acrescidas de multa qualificada.
As exigências foram mantidas em 1a instância. No julgamento do recurso
voluntário: i) a qualificação da penalidade foi afastada para todas as exigências, e a PGFN não
logrou êxito em restabelecê-la em sede de recurso especial; ii) a decadência restou
definitivamente declarada para as exigências de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e COFINS apurados
até abril/2002, dada a ciência do lançamento em abril/2007, dado que a PGFN somente logrou
reverter, em sede de recurso especial, a decadência declarada para as exigências de IRRF.
A partir do acórdão recorrido tem-se que:
 A omissão de receitas de R$ 163.420,00 foi mantida definitivamente,
afastando-se apenas a qualificação da penalidade;
 A presunção de omissão de receitas de 25/02/2002 a 15/03/2002 teve as
exigências correspondentes a IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e COFINS
definitivamente canceladas; e
 A imputação de pagamento sem causa de 25/02/2002 a 15/03/2002
resultou em IRRF mantido pelo Colegiado a quo, mas cuja qualificação da
penalidade já foi definitivamente excluída.
Assim, apenas sob a ótica dos valores lançados, haveria similitude com o paradigma,
porque embora não exigido, nestes autos, IPI sobre as receitas omitidas, houve lançamento dos
demais tributos referidos no paradigma (IRPJ, CSLL, COFINS e Contribuição ao PIS), e estas,
juntamente com o IRRF lançado, alcançariam valor principal próximo do valor das remessas
autuadas.
Ao final do contencioso administrativo, a exigência de IRRF subsistiu sem
concomitância com os tributos devidos sobre o lucro e o faturamento, já definitivamente
afastados como exposto. De toda a sorte, o Colegiado a quo analisou a questão do bis in idem da
tributação do IRRF e IRPJ sobre omissão de receitas sem qualquer ressalva àquela circunstância.
Veja-se:
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.023 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.004015/2007-73
14
Assim se diz, porque a cobrança de IRPJ sobre a omissão de receitas caracterizada
pela falta de escrituração dos pagamentos realizados pela Recorrente, nos termos
do art. 40, da Lei no 9.430/96 não incide sobre o mesmo fato jurídico tributário do
IRRF.
É evidente que a presunção de omissão de receitas refere-se a riqueza da própria
Recorrente, pela qual deve-se apurar IRPJ, CSLL, PIS e Cofins. Por outro lado, os
pagamentos a beneficiários não identificados devem ser tributados
exclusivamente na fonte, mas a riqueza revelada pelo fato jurídico tributário não
é da fonte pagadora, mas do próprio beneficiário.
Dessa forma, não se tratando do mesmo fato gerador, não há que se falar em bis
in idem ou bitributação.
E nem se argumente que o IRRF seria afastado pela parte final do art. 674, do
RIR/99, na parte em que dispõe: “ressalvado o disposto em normas especiais”,
pois a norma do art. 40 da Lei no 9.430/1995 não criou qualquer espécie de
ressalva quanto à incidência do IRRF.
Dessa forma, não merece provimento o recurso nessa parte.
Sob esta ótica, a dessemelhança do presente caso com o paradigma reside nas
evidências de erro de sujeição passiva que lá também se prestaram como fundamento para
cancelamento da exigência. Ocorre que não é possível determinar, nos termos do paradigma, se
esta especificidade foi determinante para formação de maioria no Colegiado. A decisão está assim
expressa:
ACORDAM os Membros da Quarta Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, por maioria de votos, DAR provimento ao recurso, nos termos do
relatório e voto que passam a integrar o presente julgado. Vencidos os
Conselheiros Pedro Paulo Pereira Barbosa, Maria Beatriz Andrade de Carvalho e
Maria Helena Cotta Cardozo, que negavam provimento ao recurso. Os
Conselheiros Nelson Mallmann e Gustavo Lian Haddad votaram pela conclusão.
Três, dos oito Conselheiros, negaram provimento ao recurso. Dentre os cinco
restantes, dois votaram pelas conclusões do relator, eventualmente discordando de um dos seus
fundamentos, ou mesmo por vislumbrar algum outro fundamento determinante para o
provimento do recurso voluntário. Por esta razão, não é possível afirmar que as evidências de erro
de sujeição passiva teriam sido determinantes para a exoneração do IRRF lá exigido.
Assim, como a presente exigência também foi formalizada, originalmente, em
conjunto com os tributos incidentes sobre o lucro e o faturamento, decorrentes de omissão de
receitas, e como a declaração de decadência destes tributos não foi invocada para decisão do
Colegiado a quo, que dessa forma validou a exigência do IRRF sob a premissa de sua
concomitância com aqueles tributos, impõe-se reconhecer que há similitude suficiente para
caracterização do dissídio jurisprudencial.
Por tais razões, o recurso especial da Contribuinte deve ser CONHECIDO.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.023 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.004015/2007-73
15

Recurso especial da Contribuinte - Mérito
No mérito, esta Conselheira não teve a oportunidade de se manifestar,
especificamente, quanto à alegada incompatibilidade de exigência do IRRF conjuntamente com
lançamento de tributos sobre o lucro e o faturamento evidenciados por receita omitida em razão
dos mesmos fatos que motivaram a incidência do IRRF. No caso, como relatado, tal se verifica
porque os pagamentos cuja causa e beneficiário não restaram comprovados, também deixaram de
ser escriturados pela Contribuinte, caracterizando presunção legal de omissão de receitas prevista
no art. 281, inciso II, do RIR/99.
No voto vencedor exarado no Acórdão no 1101-000.825, esta Conselheira assim
refutou a alegação genérica de que o IRRF não poderia incidir sobre o mesmo fato que
evidenciasse redução do lucro líquido, embora o caso se referisse a glosa de despesas, com
repercussão apenas no IRPJ e na CSLL:
O presente voto expressa os fundamentos para manutenção das exigências de
IRRF, uma vez que restou vencido o I. Relator em sua proposta de exoneração de
tais créditos tributários.
Argumentou o I. Relator que os lançamentos de IRPJ e CSLL aqui veiculados não
poderiam coexistir com o lançamento de IRRF em razão dos mesmos pagamentos
glosados na apuração daqueles tributos, reportando-se a julgados deste Conselho
que somente admitem a exigência de IRRF desde que o mesmo fato/valor que
servir de base, não caracterize hipótese de redução do lucro liquido, quer por
receita omitida, quer por glosa de custos e/ou despesas, situações tipicamente
submetidas ao IRPJ segundo as normas pertinentes à tributação pelo lucro real,
em razão de disposição legal específica aplicável nesta segunda hipótese,
veiculada no art. 44 da Lei no 8.541/92.
Isto porque, como demonstrado no voto do I. Relator, o art. 44 da Lei no 8.541/92
determinava a exigência de IRRF à alíquota de 25% nos casos de redução indevida
do lucro líquido, presumindo de forma absoluta que esta diferença fora
automaticamente recebida pelos sócios.
Todavia, a dúvida acerca da aplicabilidade do art. 61 da Lei no 8.981/95 somente
existiria, na forma exposta, enquanto vigente o art. 44 da Lei no 8.541/92,
revogado pela Lei no 9.249/95. A partir daí (como é o caso destes autos), ausente
a presunção legal de distribuição daqueles valores aos sócios, nenhum
impedimento existiria para a caracterização da hipótese fixada no art. 61 da Lei no
8.981/95, que na verdade parte do fato provado de entrega de recursos a um
terceiro não identificado, ou por razões não demonstradas, e erige a presunção,
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.023 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.004015/2007-73
16
apenas, de que tais rendimentos seriam passíveis de tributação na pessoa do
beneficiário.
No presente caso, portanto, há duas incidências distintas: 1) o IRRF exigido da
autuada na condição de responsável (fonte pagadora de rendimentos) que não se
desincumbiu de seu dever de identificar o beneficiário e/ou a causa do
pagamento e, por conseqüência, permitir ao Fisco confirmar a regular tributação
de eventual rendimento auferido por este beneficiário, e 2) o IRPJ exigido da
autuada na condição de contribuinte que auferiu lucro, mas o declarou em
montante menor que o devido, em razão da dedução de despesas que não foram
regularmente provadas.
Em outras palavras, a incidência do IRPJ decorrente de uma despesa que não
reúne os requisitos legais para sua dedutibilidade não converte esta parcela em
rendimento da própria da pessoa jurídica, a dispensar a incidência que poderia
existir em desfavor do beneficiário do pagamento. É certo que a base de cálculo
do IRPJ resta majorada e, por consequência, há renda tributável no seu sentido
próprio, qual seja, resultado líquido de acréscimos e decréscimos patrimoniais
num mesmo período de apuração. Mas este resultado líquido não se confunde
com o conceito de rendimento, acréscimo individualmente auferido, no caso, por
outro sujeito passivo, em razão de uma operação específica, que poderia sujeitar-
se a tributação isolada, a qual é presumida pela lei em razão da omissão de
informações por parte da fonte pagadora.
Considerando que, nos termos do voto do I. Relator, os beneficiários e a causa dos
pagamentos subsistiram incomprovados, deve-se NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário relativamente às exigências de IRRF.
Nesta instância especial, esta Conselheira também já divergiu do entendimento
defendido pela Contribuinte, novamente no âmbito de exigência concomitante de IRRF com os
tributos incidentes sobre o lucro no âmbito da glosa de despesas. Neste sentido acompanhou o
voto da Conselheira Viviane Vidal Wagner, condutor do Acórdão no 9101-004.2503:
A matriz jurídica para o IRRF é o art. 61 da Lei no 8.981/85:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na
fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado
pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o
disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou
titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a

3 Participaram do presente julgamento os Conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira
Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Livia de Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto
(suplente convocada) e Adriana Gomes Rêgo (Presidente), e divergiram na matéria as Conselheiras Cristiane Silva
Costa e Lívia De Carli Germano.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.023 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.004015/2007-73
17
sua causa, bem como à hipótese de que trata o§ 2o, do art. 74 da Lei no
8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do
pagamento da referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido,
cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual
recairá o imposto.
Verifica-se que a incidência do IRRF na hipótese decorre da entrega de valores a
terceiros sem a comprovação da operação que lhes deu causa.
Trata-se de incidência autônoma e com base de cálculo específica, sem qualquer
relação com a apuração do IRPJ e da CSLL devidos no ajuste anual.
Diante desse cenário, a interpretação dos dispositivos do art. 61, da Lei no
8.981/95, nos leva a concluir que o fato jurídico que enseja o IRRF decorre de
pagamentos sem causa (§ 1o) e a base de cálculo é fixada depois do
reajustamento do rendimento bruto (§ 3o).
No caso dos autos e à luz de tudo o que já se mencionou, restou entendido que a
interessada não logrou êxito em comprovar a efetiva prestação dos serviços
prestados por agentes supostamente contratados para a intermediação de
negócios, razão pela qual deve ser aplicado o comando legal.
Contudo, alega a recorrente precedentes do CARF que suportariam a sua
pretensão, no sentido de que só caberia a incidência de IRRF se as despesas não
fossem glosadas.
Embora existam posições divergentes neste Conselho, filio-me à corrente que não
vê obstáculos à exigência em paralelo do IRRF (sobre pagamentos sem causa ou a
beneficiário não comprovado) com o IRPJ e a CSLL, devidos ante a glosa de
despesas cuja origem não foi demonstrada.
Nesse sentido já me manifestei em outros casos julgados por este Colegiado.
Com a devida vênia àqueles que pensam de forma diferente, entendo que se as
despesas não existiram a glosa deve ser efetuada, por expressa determinação
legal, considerando, ainda, que o lucro foi indevidamente reduzido. Em razão
disso, o lucro precisa ser recomposto e a diferença oferecida à tributação.
Por outro lado, há dispositivo expresso que determina a incidência do IRRF
quando não houver causa para o pagamento. Não se trata, pois, de concomitância
ou bis in idem, porque são fatos jurídicos distintos (despesas inexistentes e
pagamento sem causa), com matrizes e fundamentos legais também diferentes.
Note-se que se não houvesse o pagamento sem causa, ainda assim a glosa deveria
ser efetuada e o IRPJ e a CSLL seriam devidos, embora, nesta situação, não seria
exigível o IRRF.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.023 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.004015/2007-73
18
O pagamento de uma despesa não comprovada não se confunde com a
escrituração indevida, até porque tratamos de matrizes jurídicas diferentes, razão
pela qual não se verifica dupla penalização (tributos não se prestam a isso, como
se sabe) ou bis in idem sobre único fato.
Ademais, ainda que se possa pensar de forma distinta, com base numa
interpretação econômica das regras tributárias, convém ressaltar que é vedado a
este Conselho negar eficácia a norma tributária vigente e válida, a teor do
disposto na Súmula CARF no 2 ("o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária").
Portanto, conclui-se que não há vedação para a exigência em paralelo de IRRF
(sobre o pagamento sem causa) e do IRPJ e da CSLL (pela glosa de despesas
fictícias), pois se trata de fatos distintos, os quais devem ser apurados e autuados,
sem margem para discricionariedade, como determina o art. 142 do Código
Tributário Nacional.
Ainda, sob a ótica geral da compatibilidade da incidência do IRRF, quando da
infração resulte, também, aumento do lucro tributável da pessoa jurídica, vale a transcrição do
histórico trazido pelo Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, em voto acolhido à unanimidade
no Acórdão no 9202-009.490:
A Lei no 8.541, de 1992, que veio a ser revogada pela Lei no 9.249, de 1.995,
previa a incidência cumulativa do IRPJ e do IRRF, no caso de glosa de despesas
que resultasse em aumento de lucros. Confira-se:
Art. 44. A receita omitida ou a diferença verificada na determinação dos
resultados das pessoas jurídicas por qualquer procedimento que implique
redução indevida do lucro líquido será considerada automaticamente
recebida pelos sócios, acionistas ou titular da empresa individual e
tributada exclusivamente na fonte à alíquota de 25%, sem prejuízo da
incidência do imposto sobre a renda da pessoa jurídica.
Sobreveio, então, a Lei no 8.981, de 1995 (em 20 de janeiro de 1.995), que,
inicialmente, elevou a alíquota do art. 44, da Lei no 8.541, de 1992 para 35% e
estabeleceu a multa de 35%, incidente na fonte, sobre pagamentos sem causa ou
a beneficiário não identificado, a saber:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na
fonte, à alíquota de 35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas
a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou
titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a
sua causa, bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74, da Lei no
8.383, de 1991.
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.023 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.004015/2007-73
19
§ 2o Considera-se vencido o imposto de renda na fonte no dia do
pagamento da referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido,
cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual
recairá o imposto.”
Como dito acima, o art. 44, da Lei no 8.541, de 1992 foi revogada pela Lei no
9.249, que, como se sabe, instituiu a isenção do Imposto de Renda sobre os lucros
distribuídos, a partir de 1o de janeiro de 1/996.
Portanto, durante o ano de 1995, vigeram os dois dispositivos: o art. 44, da Lei no
8.541, de 1.992, com a redação dada pela Lei no 8.981, de 1991, e o art. 61, da
própria Lei no 8.981, de 1.995. Nesse período, no caso de glosas de despesas que
resultasse na apuração de diferença de lucros, e que pudessem caracterizar
pagamento sem causa ou a beneficiário era devida a exigência do IRPJ e a
exigência do IRRF, à alíquota de 35%, com fundamento no art. 44, da Lei no 8.541,
de 1.992. E nesse ponto, é importante revisitar o texto do art. 61, da Lei no 8.981,
de 1991, que na sua parte final traz a ressalva “ressalvado o disposto em. normas
especiais”. Pois bem, aplicava-se o art. 44, da Lei no 8.541, de 1.992 e não o art.
61 da Lei no 8.981, de 1995, porque a primeira era norma especial, aplicável a
situação específica de redução de lucros; já a segunda é norma geral, aplicável em
qualquer caso em que se verifique pagamento sem causa ou a beneficiário não
identificado.
Ocorre que a norma especial (art. 44, da Lei no 8.541, de 1992) foi revogada, até
porque deixou de incidir imposto sobre os lucros distribuídos. Passando a incidir,
então, a norma mais geral, o art. 61, da Lei no 8.981. Se pela primeira lei a
presunção era a de que os pagamentos foram feitos em benefícios do próprio
sócio, a nova presunção é a de que o beneficiário é uma pessoa qualquer, não
identificada.
É fora de propósito entender-se que a lei prescreve a exigência do IRRF de 35% de
uma pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou de uma pessoa
jurídica que, mesmo sendo tributada pelo lucro real, apurou prejuízo no exercício,
ou pessoa jurídica isenta e não exigir a mesma exação da pessoa jurídica tributada
pelo lucro real que obteve lucro, com base numa suposta impossibilidade de
exigibilidade cumulativa do IRPJ e do IRRF, quando se trata de duas exigências
absolutamente distintas, como já referido acima.
A prevalecer tal interpretação estar-se-ia criando uma assimetria de tratamento
injustificada entre contribuintes tributados com base no lucro presumido,
microempresa ou tributada com base no lucro real que não tiveram lucros e as
empresas tributadas com base no lucro real que obtiveram lucro, em benefício
destas últimas.
Adicione-se que a presunção legal de omissão de receitas a partir da falta de
contabilização de pagamentos tem em conta a recorrência, nestes casos, de recursos mantidos à
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.023 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10680.004015/2007-73
20
margem da contabilidade que viabilizaram tais pagamentos, sem o aproveitamento de fontes
originadas de operações declaradas pelo sujeito passivo. Mais evidente, assim, a distinção entre as
materialidades tributadas pelo IRRF – com vistas a suprir a tributação que poderia incidir sobre a
operação cuja causa e beneficiário não foi comprovado – e pelo IRPJ/CSLL, além de Cofins e
Contribuição ao PIS, sobre as receitas presumidamente omitidas pela pessoa jurídica e mantidas à
margem da contabilidade para viabilizar os pagamentos não escriturados.
Inexiste, assim, qualquer incompatibilidade entre a exigência de IRRF sobre
pagamentos cujo beneficiário e/ou causa não restou comprovado, e a exigência de tributos sobre
o lucro e o faturamento apurados a partir de receita presumidamente omitida a partir destes
mesmos pagamentos não contabilizados.
Por tais razões, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 627
DF CARF MF
Original